Tribunal: TJSP
Processo: 1036954-85.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-23
Data de publicação: 2020-08-23

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – ESPOSA DO EXECUTADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA EMBARGANTE
- Irresignação com a improcedência da ação – Alegação da embargante, esposa do executado, de que a sua meação deve ser protegida, assim, deve ser levantada a penhora de metade do valor constrito na execução, proveniente de saldo de cota de consórcio já contemplada – Não acolhimento – Dívida

Ementa:

EMBARGOS DE TERCEIRO – ESPOSA DO EXECUTADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA EMBARGANTE
- Irresignação com a improcedência da ação – Alegação da embargante, esposa do executado, de que a sua meação deve ser protegida, assim, deve ser levantada a penhora de metade do valor constrito na execução, proveniente de saldo de cota de consórcio já contemplada – Não acolhimento – Dívida contraída na constância do casamento – Benefício da família – Presunção não elidida – Ônus da prova do cônjuge que busca excluir a constrição - Precedente desta C. Câmara - Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso não provido.